Tribunal: TJDFT
Processo: 0708425-16.2018.8.07.0020
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA.
I. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, mormente quando inexistentes vícios no acórdão recorrido.
II. Negou-se provimento ao recurso.